Tribunal: TJDFT
Processo: 0716150-51.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO. INDEVIDA. DÉBITO RELACIONADO A TERCEIRO. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO.
1. Se a parte apelante fundamenta de forma devida suas razões de apelação; delimita, por tópicos, os capítulos da sentença de que recorre e expõe os motivos pelos quais postula a reforma da sentença de forma clara e argumentativa, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.
2. Os contratos de fornecimento de energia pela NEOENERGIA se submetem à sistemática do Código de Defesa do Consumidor.
3. O Código de Defesa do Consumidor impõe a responsabilização objetiva do fornecedor por danos decorrente de falha na prestação de serviço, a qual independe da prova de culpa.
4. A inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito, referente a débito relacionado à terceira pessoa, representa evidente falha na prestação de serviço e fundamenta a compensação por danos morais.
5. A reparação por danos morais decorre da simples inclusão indevida do nome do consumidor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, sendo, portanto, presumido o dano (in re ipsa).
6. Para a fixação do valor dos danos morais devem ser observados alguns parâmetros extraídos da jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, assim, não respeitados os referidos parâmetros, deve ser majorado o valor arbitrado pelo magistrado.
7. Preliminar rejeitada.
8. Recurso conhecido e provido.